Tribunal: TJDFT
Processo: 0753117-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0753117-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS NUNES DE ARAUJO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS NUNES DE ARAUJO, preso preventivamente em 16/07/2020. O paciente foi denunciado em 27/07/2020 pela prática dos crimes do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n. 8.096/90, por duas vezes. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. Sustenta excesso de prazo na realização da audiência de instrução e julgamento, bem como, não estão mais presentes os pressupostos que ensejam a manutenção da prisão preventiva do acusado, pois, não há motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade, constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de condenação. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, com base na intelecção do art. 319 do CPP e do Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Sustenta, pois, a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Acrescenta que o paciente é réu primário e possui residência fixa. Ao final, requer seja concedida a liminar, revogando-se a prisão preventiva decretada. Caso não seja este o entendimento, seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar, como destacado na decisão proferida pela MM. Juíza. A propósito, confira-se trecho da decisão que decretou prisão preventiva: “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e das vítimas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, os autuados teriam adentrado o estabelecimento comercial, em plena luz do dia e, em demonstração de elevada audácia e destemor, teriam anunciado o assalto e ordenado que os funcionários do estabelecimento deitassem no chão com a cabeça voltada para baixo, para que não fossem identificados. Ainda, eles teriam ordenado que as vitrines dos celulares fossem abertas, além de terem conduzido o gerente da loja e um segurança ao estoque para subtraírem mais pertences. Ressalte-se que, segundo o relato de uma das vítimas, um dos agentes ficava a todo o instante com a mão na cintura sugerindo estar armado, sendo que um deles teria dito "que estava doido para estourar o crânio". Ademais, a ação delituosa contou ainda com a ajuda de dois menores de idade, sendo que Leandro teria sido o responsável por dar fuga aos agentes, tendo ficado aguardando no carro. Ainda, os custodiados foram encontrados na posse dos bens subtraídos, bem como um simulacro de arma de fogo, que estava no bolso de Lucas. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, inclusive menores, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. (...) A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os autuados de voltarem a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva.” Como se vê, a decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente. É razoável e proporcional a manutenção da custódia cautelar, não sendo o caso de substituição por medidas alternativas à prisão. Lembre-se que o crime foi praticado em plena luz do dia, com grave ameaça e violência contra as vítimas, além do concurso de pessoas e corrupção de menores, demonstrada, portanto, a gravidade concreta de sua conduta. Cumpre ressaltar que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Em relação ao excesso de prazo alegado pelo paciente, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a primeira audiência de instrução e julgamento ocorreu em 22/10/2020, oportunidade em foram ouvidas as testemunhas, as vítimas, bem como, realizado o interrogatório do acusado, ora paciente, Lucas. Conta justificativa quanto à ausência do acusado Leandro, em razão de não haver compatibilidade de datas para requisição dos presos do CDP e do CIR. Em seguida, fora marcada audiência para o dia 20/11/2020, além de ser proferida decisão justificando a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados. Embora o acusado Leandro não tenha sido apresentado, pela escolta, na audiência designada, no dia 16/12/2020, fora realizada nova audiência com interrogatório do acusado, oportunidade em que a juíza declarou encerrada a instrução e abriu vista para as partes para apresentação das alegações finais. Com efeito, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada." (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340) (g.n.) Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), como por exemplo a suspensão da realização de audiências no 1o Grau de Jurisdição, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de LUCAS NUNES DE ARAUJO. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 21 de dezembro de 2020 16:24:32. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva